Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011903-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de medicamentos, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DANIELE CAROLINE DOMINGOS - CPF: 730.183.761-53 (AGRAVADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
TYSABRI (NATALIZUMABE) 300mg/ 15ml
PARA PACIENTE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência, no sentido de obrigar a operadora de plano de saúde a disponibilizar à agravada o medicamento denominado
TYSABRI (NATALIZUMABE) 300mg/ 15ml
. Pretensão recursal da fornecedora de serviços direcionada à reforma do decisum. Irresignação não acolhida, frente ao inequívoco o perigo de dano grave e de difícil reparação, haja vista os prejuízos para a melhora da condição de saúde da agravada, caso privada do tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo diante da gravidade da doença. Evidente a reversibilidade dos efeitos da medida concedida, tendo em vista que, caso vencedora ao final da demanda, poderá a operadora de plano de saúde cobrar pelos serviços utilizados pela agravada. Iniludível, portanto, a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de modo que a decisão vergastada deve ser integralmente mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A contra decisão proferida na Ação de numeração única 1011778-63.8.11.0002,

da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por
DANIELE CAROLINE DOMINGOS
),
no qual
deferiu
parcialmente o pedido de tutela antecipada
“
determino que a requerida autorize e forneça os medicamentos constantes do laudo médico de id. 32071436, quais sejam, tysabri (natalizumabe) 300mg/15ml; difenidrin 50mg e metilprednisolona 125mg, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.
”

Inicialmente informa o cumprimento da referida decisão.

Defende que houve extrapolação dos efeitos da tutela de urgência, posto que consta na decisão agravada medicamentos que não foram objeto de requisição pela agravada; quais sejam:
difenidrin 50mg e metilprednisolona 125mg, de modo que não há como verificar a pertinência dos mesmos à situação clínica da agravada, bem como se possuem a devida cobertura securitária, levando em consideração o quadro clínico da segurada.

Requer seja revogada a decisão, a fim de se excluir os referidos medicamentos.

No mérito, ausência de cobertura contratual – e ausência dos requisitos norteadores da medida liminar.

Alega que a agravada é dependente da apólice de seguro coletiva empresarial, através do contrato firmado junto a seguradora através da R.M.D.L. CONSULTORIA CONTÁBIL, com início de vigência em 30.10.2019.

Assevera que recepcionou em 06.05.2020 pedido de senha ambulatorial SADT pelo Dr. Vander Fernandes para o Cto de Infusao Biologicos de MT para liberação da medicação NATALIZUMABE 300MG sob o código 20104391 - TERAPIA IMUNOB INTRAVENOSA (POR SESSAO) – AMBULAT, sendo que para a análise foi solicitada documentação complementar.

Porém, que após a análise da documentação suplementar o pedido foi negado, em conformidade com a legislação vigente, editada pela própria ANS, bem como em razão do disposto no contrato firmado entre as partes, a solicitação quanto ao primeiro fármaco foi negada, por estar em desacordo com as Diretrizes de Utilização da ANS, segundo as disposições da própria Agência Reguladora (ANS) do serviço em questão.

Afirma, que apesar de o medicamento “Natalizumab 300 mg” estar incluso no Rol supramencionado, a sua cobertura obrigatória depende do atendimento integral dos critérios impostos pela Diretriz de Utilização (DUT) no 65, entre os quais se inclui a necessidade de que o tratamento do paciente tenha falhado após a utilização dos medicamentos copaxone / acetato de glatiramer e betainterferon, ao passo que a situação clínica da agravada remontava num quadro em que não havia nenhuma indicação pregressa de tratamento, isto é, ela iniciaria o seu tratamento com a utilização do fármaco “Natalizumab 300 mg”, contrariando, assim, a menciona Diretriz de Utilização.

Ainda, que o fármaco postulado pela agravada também não possui cobertura para uso domiciliar, conforme o dispõe o próprio contrato entabulado entre as partes na cláusula 5, item 5.1, “j”.

Sustenta que a negativa da agravante se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como o instrumento particular de contrato.

Ainda, que não restou comprovado nos autos a probabilidade do direito da Agravada.

Alega que para a concessão da antecipação de tutela a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deverão se fazer presentes, haja vista não se tratar de mero deferimento cautelar, e sim, verdadeira antecipação do provimento final buscado pela parte.

Destaca que a parte Agravada não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, consoante preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sustenta a necessidade de observância ao recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça

sobre a taxatividade do Rol da ANS e das limitações impostas ao contrato firmado entre as partes.

No que tange a penalidade fixada, o prazo exíguo para cumprimento da liminar e desproporcionalidade da multa arbitrada.

Requer a concessão do efeito suspensivo, posto que demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei.

No mérito, o provimento do presente recurso, para revogar

a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta.

Em não sendo este o entendimento, que o valor arbitrado seja de acordo com a razoabilidade, haja vista o exíguo prazo fixado para cumprimento.

A liminar foi indeferida (id.n.o)

Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A contra decisão proferida na Ação de numeração única 1011778-63.8.11.0002,

da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por
DANIELE CAROLINE DOMINGOS
),
no qual
deferiu
parcialmente o pedido de tutela antecipada
“
determino que a requerida autorize e forneça os medicamentos constantes do laudo médico de id. 32071436, quais sejam, tysabri (natalizumabe) 300mg/15ml; difenidrin 50mg e metilprednisolona 125mg, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.
”

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Da inicial extrai-se que a Agravada foi diagnostica com “esclerose múltipla”, e que esta possui alta carca lesional,
sendo prescrito pelo médico, Dr. José Alexandre Borges de Figueiredo Junior (CRM -MT 5453 ), a medicação
TYSABRI (NATALIZUMABE) 300mg/ 15ml
, conforme relatório médico (id.n.o 32071436) do processo de origem.

Que o referido medicamento foi negado pela Agravante, sob alegação de não estava contemplado– no Rol da ANS.

Ainda, que diante da pandemia do COVID -19 e tendo em vista que a medicação supra tem como efeito colateral a baixa da imunidade, o médico da Autora, achou por bem substituir, TEMPORARIAMENTE, o tratamento com o Ocrevus, para o fármaco TYSABRI (NATALIZUMABE), conforme relatório médico em anexo.

Extrai-se também a justificativa médica para o uso da referida medicação:

“DEVIDO A ALTA CARGA LESIONAL, ENFATIZO QUE OS IMUNOMODULADORES (INTEREFON BETA 1A 11E 44MCG, INTERFERON BETA 1A 30MCG, ACETATO GLATIRÂMER), NÃO SÃO INDICADOS PARA ESTE CASO EM ESPECÍFICO DEVIDO AO GRANDE RISCO DE NOVOS SURTOS INCAPACITANTES DEVENDO SER PRECRITO MEDICAMENTOS DE MAIS ALTA EFICÁCIA COMO O NATULIZUMABE.”

Tendo o médico especializado requerido determinado medicamento, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).

Nesse viés,
não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante,
mormente porque há risco surtos incapacitantes para a agravada
, de forma que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “
caput”
e 6o, “
caput”
.

Induvidosamente, portanto, diante da previsão legal de cobertura, não há justificativa plausível para a recusa da operadora de plano de saúde em garantir o tratamento solicitado por meio da utilização do medicamento requerido.

Assim, presente o requisito relacionado à probabilidade do direito.

De outro lado, não há como negar o perigo de dano grave e de difícil reparação, haja vista os prejuízos para a melhora da condição de saúde da agravada, caso privada do tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo diante da gravidade da doença.

Finalmente, impende destacar a reversibilidade dos efeitos da medida concedida, tendo em vista que, caso vencedora ao final da demanda, poderá a operadora de plano de saúde cobrar pelos serviços utilizados pela agravada.

Referida medida buscou resguardar o resultado útil do processo e envolve tutela provisória de natureza cautelar que “se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata.

Ante o quadro apresentado pela agravada, que não conta com a agilidade da agravante em autorizar o tratamento tal como prescrito por seu médico, tendo a r. decisão sopesado com razoabilidade os riscos que correm a paciente sem que o tratamento fosse realizado em tempo hábil.

Por tais motivos, verifica-se que a decisão de primeiro grau solucionou adequadamente a questão e, por isso, deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020